Tribunal: TJMT
Processo: 1101663-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101663-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO NUNES - CPF: 288.874.878-98 (APELANTE), CAROLINA HELENA FREITAS PRADO CALAZAES - CPF: 386.990.088-13 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), RACHEL BENTO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 331.229.618-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA E DESPROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que, em Ação de Devolução de Valores decorrente de desistência de consórcio imobiliário, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e restituição de valores, mantendo a retenção integral da taxa de administração e a incidência de multa contratual, com base na legislação de regência e no Verbete Sumular n.o 538 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) estabelecer se a cobrança antecipada e concentrada da taxa de administração é válida ou deve observar proporcionalidade ao tempo de permanência; (iii) determinar se é legítima a incidência de cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial; (iv) definir os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sintética, ao enfrentar os pontos controvertidos e indicar os fundamentos jurídicos da improcedência, inexistindo nulidade por violação ao art. 489 do CPC.

4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável de forma complementar à Lei no 11.795/2008, permitindo o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

5. A taxa de administração possui natureza remuneratória e deve corresponder ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, sendo indevida a retenção integral antecipada sobre período não usufruído.

6. A cobrança concentrada da taxa de administração, em montante que absorve a maior parte dos valores pagos, configura vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7. A retenção da taxa de administração deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, sendo abusiva sua incidência sobre valores relativos a período futuro.

8. A cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação efetiva de prejuízo ao grupo, ônus que incumbe à administradora, não se admitindo presunções genéricas.

9. A ausência de prova concreta do prejuízo afasta a validade da multa contratual, impondo a nulidade da cláusula penal por abusividade.

10. A correção monetária das parcelas a restituir deve observar o INPC desde cada desembolso, conforme o enunciado 35 da Súmula do STJ, por se tratar de crédito de natureza pecuniária após a desistência.

11. Os juros de mora incidem após o prazo de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, momento em que se configura a mora da administradora, conforme o Tema 312 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança da taxa de administração em contrato de consórcio deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado, sendo abusiva sua retenção integral antecipada. 2. A cláusula penal compensatória em contrato de consórcio exige comprovação efetiva de prejuízo ao grupo, sob pena de nulidade. 3. A correção monetária das parcelas a restituir ao consorciado desistente incide desde cada desembolso pelo INPC. 4. Os juros de mora fluem após o prazo legal para restituição, contado do encerramento do grupo consorcial.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV, e 53, §2o; CC, art. 884; CPC, art. 489, §1o; Lei no 11.795/2008, art. 27, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.11.2024; STJ, Tema 312; TJMT, Apelação Cível no 1030963-62.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 1018435-42.2025.8.11.0003, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 1023081-15.2024.8.11.0041, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rodrigo Nunes
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Devolução de Valores movida em face de
Canopus Administradora de Consórcios S.A.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao dever de fundamentação, ao argumento de que o
decisum
teria desconsiderado provas relevantes constantes dos autos e deixado de enfrentar questões essenciais, especialmente quanto à abusividade das retenções e à insuficiência do valor depositado judicialmente, o que configura julgamento dissociado das provas.

No mérito, aduz que não pretende a anulação do contrato, tampouco a restituição imediata dos valores, mas apenas a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas. Sustenta que, com o encerramento do grupo consorcial em 15/10/2025, ficou superada qualquer controvérsia acerca do momento da restituição, limitando-se a discussão ao
quantum
devido, defendendo que o valor depositado pela Apelada é manifestamente insuficiente.

Argumenta que a taxa de administração, embora legítima, deve ser aplicada de forma proporcional ao período de permanência no grupo, sendo indevida sua cobrança antecipada integral, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora. Alega, ainda, a abusividade da cláusula penal de 10%, por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo, bem como pugna pela aplicação da correção monetária desde cada desembolso, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, mediante índice oficial imparcial.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento, ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão para declarar a abusividade das cláusulas impugnadas, determinar a restituição dos valores pagos com abatimento apenas da taxa de administração proporcional ao período de permanência, afastar a incidência da multa contratual, adequar os critérios de correção monetária e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 344837409.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Rodrigo Nunes
ajuizou
Ação de Devolução de Valores
em face de
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
, sob a alegação de que aderiu a duas cotas de consórcio imobiliário pertencentes ao Grupo 006001, Cotas 0342-01 e 0343-01, tendo efetuado o pagamento total de R$ 20.194,68 (vinte mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). Afirmou que, ao desistir do investimento e solicitar o cancelamento, foi surpreendido com a informação de que receberia apenas cerca de 30% do valor investido, o que reputou abusivo.

Requereu a restituição dos valores pagos por contemplação da cota até o encerramento do grupo, com correção monetária desde os desembolsos em conformidade com o Verbete Sumular 35 do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade da cláusula 34.2 e de qualquer outra cláusula penal pela desistência por serem abusivas diante da ausência de comprovação de prejuízo, bem como a aplicação da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo.

Em Contestação, a Requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que as cotas foram contempladas por sorteio em 17/02/2025, que o grupo foi encerrado em 15/10/2025 e que foi realizado depósito judicial no valor de R$ 6.208,22 (seis mil, duzentos e oito reais e vinte e dois centavos), correspondente à restituição após as deduções contratuais. No mérito, defendeu a validade das cláusulas contratuais e a legalidade das deduções realizadas a título de taxa de administração, seguro prestamista e multa compensatória, sustentando que o Autor, embora devidamente notificado por telegrama para informar seus dados bancários, não entrou em contato com a administradora para receber os valores devidos.

Após a instrução processual, a Juíza
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo as deduções contratuais na forma pactuada, com fundamento no enunciado 538 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e na legislação de regência do sistema de consórcios. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Autor sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que a taxa de administração de 23,5%, embora livremente pactuada, foi cobrada de forma antecipada e concentrada no início do contrato, resultando na apropriação de R$ 16.200,05 (dezesseis mil, duzentos reais e cinco centavos) a esse título, o que representa aproximadamente 80% de tudo o que o Apelante desembolsou, configurando cobrança manifestamente desproporcional e abusiva, devendo o percentual contratado incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas e de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo.

Defende, ainda, a nulidade da cláusula 34.2, que prevê a dedução de multa compensatória de 10%, por ausência de comprovação, pela Apelada, do efetivo prejuízo sofrido pelo grupo consorcial em decorrência de sua desistência, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, não bastando, para tanto, alegações genéricas e abstratas sobre o desequilíbrio financeiro do grupo.

Quanto à correção monetária, pugna pela aplicação do Verbete Sumular n.o 35 do Superior Tribunal de Justiça desde cada desembolso, com fixação de índice oficial idôneo que reflita a real desvalorização da moeda, defendendo, alternativamente, a adoção do INCC (índice aplicável ao consorciado ativo) ou do INPC, conforme a tabela prática deste Tribunal, por medida de isonomia e equilíbrio contratual.

Por fim, requer que os juros de mora incidam a partir do encerramento do grupo consorcial, momento em que se esgotou o prazo para a restituição dos valores, constituindo-se a Apelada em mora, bem como a condenação da adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Feita essa contextualização, passo ao exame das questões de forma individualizada.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A arguição de nulidade por ausência de fundamentação não merece acolhimento. A sentença recorrida, ainda que de motivação sintética, identificou os pontos controvertidos da demanda, analisou as deduções contratuais questionadas pelo Autor e concluiu pela improcedência dos pedidos com base na legislação de regência e no Verbete Sumular 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se há de confundir fundamentação insuficiente com falta de fundamentação, vício que pressupõe decisão desprovida de qualquer motivação juridicamente inteligível, o que não se verifica na hipótese.

O que o Apelante, em verdade, contesta é o mérito do julgado, campo no qual sua insurgência será examinada a seguir.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição dos critérios de restituição das parcelas pagas pelo Apelante em razão de sua desistência do contrato de consórcio. Não se discute a validade do contrato, tampouco se pretende a devolução imediata e integral dos valores pagos.

O debate está delimitado a três pontos objetivos: a forma de cobrança da taxa de administração antecipada, a legitimidade da multa contratual prevista na cláusula 34.2 e o índice de correção monetária aplicável às parcelas a restituir.

Importa consignar, desde logo, que o grupo consorcial ao qual o Apelante estava vinculado encontra-se formalmente encerrado desde 15 de outubro de 2025, e as cotas foram contempladas por sorteio em 17 de fevereiro de 2025. Superada, portanto, qualquer controvérsia quanto ao momento da restituição, a discussão restringe-se ao
quantum
efetivamente devido.

Antes de adentrar nas questões específicas, cumpre assentar que a relação jurídica em exame se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o Apelante figura como destinatário final dos serviços de administração prestados pela Apelada, que atua como fornecedora nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A Lei no 11.795/2008, embora especial no que toca à disciplina do sistema de consórcios, não afasta a incidência do CDC no controle das cláusulas abusivas, sendo as duas legislações aplicáveis de forma complementar, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Da taxa de administração e da proporcionalidade ao tempo de permanência.

A sentença recorrida reconheceu a legitimidade da taxa de administração de 23,5% na forma contratada, invocando para tanto o enunciado n. 538 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto específico, a decisão está correta, e o próprio Apelante expressamente reconhece não questionar o percentual pactuado.

O equívoco da sentença, contudo, reside em não ter distinguido a liberdade para fixar o percentual da taxa da forma de sua cobrança antecipada e concentrada no início do contrato. São institutos juridicamente distintos, e a confusão entre eles comprometeu a conclusão adotada pela Juíza de primeiro grau.

Os dados dos autos são reveladores. Do total de R$ 20.194,68 (vinte mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) pagos pelo Apelante, a Apelada reteve R$ 16.200,05 (dezesseis mil, duzentos reais e cinco centavos) a título de taxa de administração e adesão antecipada, o equivalente a aproximadamente 80% de tudo o que foi desembolsado durante a permanência no grupo, restituindo ao consorciado desistente menos de 20% do montante investido.

Tal desproporção não pode ser legitimada pela simples referência à autonomia contratual ou à legislação de regência.

A taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de organização, gestão e manutenção do grupo consorcial, sendo legítima sua retenção apenas durante o período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo.

Com a desistência do Apelante, encerrou-se a relação jurídica que justificava a cobrança dessa remuneração, não sendo juridicamente sustentável exigir remuneração integral por serviços que não serão prestados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Ademais, a retenção da taxa de administração deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, e não sobre o valor total do crédito contratado. A cobrança sobre valores correspondentes a período futuro caracteriza remuneração por serviço não prestado e gera desequilíbrio contratual incompatível com os princípios que regem as relações de consumo.

O artigo 27, §3o, da Lei no 11.795/2008 autoriza a antecipação de parte da taxa de administração, mas essa autorização legal não confere à administradora o direito de reter integralmente o valor antecipado quando o consorciado se desvincula antes do encerramento do grupo. O montante correspondente ao período não usufruído deve ser restituído, por ausência de causa que justifique sua retenção.

Este Tribunal já se pronunciou sobre a matéria em caso análogo envolvendo as mesmas partes. Na Apelação Cível no 1030963-62.2023.8.11.0041, julgada pela Quarta Câmara de Direito Privado em 07/02/2024, sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a taxa de administração antecipada deve ser calculada de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, sendo inviável sua retenção integral, tendo sido expressamente consignado que "a taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio".

Mais recentemente, a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível no 1018435-42.2025.8.11.0003, em 10/03/2026, reafirmou que "a taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de organização, gestão e manutenção do grupo consorcial, sendo legítima sua retenção, desde que proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo", acrescentando que "a retenção da taxa de administração deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, pois a cobrança sobre valores correspondentes a período futuro caracteriza remuneração por serviço não prestado e gera desequilíbrio contratual".

No mesmo sentido, a Apelação Cível no 1023081-15.2024.8.11.0041, julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado em 03/06/2025, assentou ser legítimo o controle judicial da cláusula contratual que impõe a taxa de administração sobre o valor total da carta de crédito, sendo mais razoável sua incidência proporcional aos valores efetivamente pagos.

A jurisprudência desta Corte é, portanto, uniforme. A cobrança concentrada no início do contrato, em valor que absorve a quase totalidade do que o consumidor pagou, configura vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, incompatível com a boa-fé objetiva e com o equilíbrio contratual, caracterizando cláusula abusiva nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A liberdade das administradoras para fixação da taxa de administração, reconhecida pelo Verbete Sumular 538 do STJ, não autoriza a retenção integral da taxa em caso de desistência antecipada do consorciado.

Dessa forma, tem-se que a sentença merece reforma neste ponto, para determinar que a taxa de administração seja calculada e retida de forma proporcional ao tempo em que o Apelante permaneceu vinculado ao grupo, incidindo apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, devendo ser restituído o valor antecipado referente ao período não usufruído, corrigido monetariamente desde cada desembolso.

Da multa contratual prevista na cláusula 34.2.

A sentença recorrida manteve a dedução da multa contratual de 10% prevista na cláusula 34.2, reconhecendo o alegado prejuízo decorrente da desistência ao equilíbrio financeiro do grupo. Também neste ponto a decisão merece reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que a possibilidade de desconto a título de cláusula penal compensatória nos contratos de consórcio está condicionada à efetiva comprovação do prejuízo sofrido pelo grupo, ônus que incumbe à administradora, com fundamento no artigo 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO (IBDCI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 3. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO EXAME DO CONTRATO, VISLUMBRA EXCESSIVA ONEROSIDADE, DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.

6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Este Tribunal adota o mesmo entendimento. Na já referida Apelação Cível no 1030963-62.2023.8.11.0041, esta Corte assentou expressamente que "aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora".

A Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível no 1018435-42.2025.8.11.0003, reafirmou que "a cláusula penal prevista no contrato não pode ser aplicada quando a administradora não demonstra prejuízo efetivo ao grupo consorcial decorrente da desistência do participante", acrescentando que "a cumulação entre taxa de administração e cláusula penal, sem comprovação concreta de prejuízo, impõe ônus excessivo ao consumidor e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual".

Na hipótese, a Apelada limitou-se a afirmar, em sede de contestação, que a desistência do Apelante gerou desequilíbrio financeiro ao grupo e danos à administradora. Tais afirmações, porém, são genéricas e desprovidas de qualquer suporte probatório concreto.

Não há nos autos demonstração objetiva do prejuízo efetivamente sofrido, seja pelo grupo, seja pela própria administradora. É fato notório, ademais, que as administradoras de consórcio comercializam regularmente cotas de grupos em andamento, substituindo os consorciados desistentes por novos participantes, o que, por si só, infirma a presunção abstrata de prejuízo. Alegações genéricas não se prestam a suprir a exigência probatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte.

Assim, reforma-se a sentença também neste ponto, para declarar a nulidade da cláusula 34.2 do contrato de consórcio e afastar a dedução da multa de 10%, ante a inexistência de comprovação do prejuízo efetivamente sofrido.

Da correção monetária.

Quanto à correção monetária, embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido inicial, mantendo integralmente as deduções contratuais realizadas pela Apelada, fixou o INPC como índice de atualização monetária aplicável
aos valores a serem restituídos
.

Neste aspecto, a decisão está correta e deve ser mantida

O Apelante postula a aplicação do INCC — índice utilizado para atualização do crédito dos consorciados ativos — em nome do princípio da isonomia. Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

O INCC reflete a variação do custo nacional da construção civil e se presta à atualização do valor do bem objeto do consórcio durante a vigência do contrato.

Com a desistência do consorciado, extingue-se o vínculo com o bem referenciado, e o crédito a ser restituído passa a ter natureza pecuniária pura.

A atualização, a partir de então, deve refletir a desvalorização da moeda no tempo, função que o INPC desempenha adequadamente, por ser índice oficial de inflação ao consumidor amplamente aceito pela jurisprudência para esta finalidade.

Mantém-se, portanto, a correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.

Dos juros de mora.

Os juros de mora devem incidir a partir do momento em que a administradora se constitui em mora, ou seja, após o esgotamento do prazo legal para restituição dos valores.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312, "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

Este Tribunal, na Apelação Cível no 1030963-62.2023.8.11.0041, expressamente consignou que "a incidência dos juros de mora dá-se após o prazo fixado para a devolução de valores", orientação igualmente adotada pela Quinta Câmara de Direito Privado nas Apelações Cíveis no 1018435-42.2025.8.11.0003 e no 1023081-15.2024.8.11.0041.

No caso dos autos, o grupo foi encerrado em 15 de outubro de 2025. O prazo de 30 dias para restituição expirou em 14 de novembro de 2025, data a partir da qual devem fluir os juros de mora de 1% ao mês, por ser este o momento em que se configurou a mora da administradora.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida, ao simplesmente chancelar as deduções contratuais sem enfrentar a desproporção entre o valor pago e o valor restituído, e sem exigir a comprovação do prejuízo que autorizaria a incidência da cláusula penal, deixou de aplicar corretamente as normas protetivas do consumidor e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A reforma parcial é, portanto, medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso,
reformo a sentença e determino: i) a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do Apelante no grupo, incidindo apenas sobre as parcelas efetivamente pagas; ii) a nulidade da cláusula 34.2 e o afastamento da multa contratual de 10% por ausência de comprovação de prejuízo; iii) a correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 14 de novembro de 2025, nos termos do Tema 312 do STJ.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação apurado em liquidação, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026